Tribunal: TJMT
Processo: 1020741-97.2019.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
Recurso Inominado: 1020741-97.2019.8.11.0001
Origem: PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT
Recorrente: ANTONIO MARQUES DA COSTA
Recorrida: OI MÓVEL S/A
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Sessão de Julgamento: 15/06/2021
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO. SERVIÇO DE TELEFONIA/INTERNET. RELAÇÃO DE CONSUMO. PEDIDO DE CANCELAMENTO DO SERVIÇO. COBRANÇAS POSTERIORES AO PEDIDO DE CANCELAMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. TENTATIVAS DE RESOLUÇÃO DO PROBLEMA NA SEARA ADMINISTRATIVA, SEM ÊXITO. DESCASO DA PRESTADORA DE SERVIÇOS. DANOS MORAIS EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADOS. QUANTUM INDENZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMETNE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de ação na qual o Recorrente ANTONIO MARQUES DA COSTA postula indenização por danos morais, em razão de cobranças indevidas efetuadas após o pedido de cancelamento do serviço de telefonia/internet.
2. Dos autos denota-se que o Recorrente por diversas vezes solicitou o cancelamento dos serviços em razão da má qualidade no fornecimento de internet, contudo foi-lhe oferecido como cortesia plano de TV por assinatura, para a manutenção da relação de consumo. Contudo, o valor do serviço de TV por assinatura fora acrescido na fatura de cobrança. Diante dos fatos o Recorrente se viu obrigado a realizar a portabilidade dos serviços para outra empresa de telefonia.
3. Sustentando o consumidor a ausência de sinal do serviço de internet contratado, cabia à prestadora de serviço comprovar a disponibilidade, nos termos do art. 14, § 3.o c/c art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Era imprescindível, portanto, que a empresa Recorrente tivesse providenciado a juntada de laudo técnico demonstrando a disponibilidade do sinal do serviço, na forma contratada, mister do qual não se desincumbiu.
4. Restou verossímil a falha na prestação de serviço da empresa de telefonia, motivo pelo qual não há se falar em aplicação de multa por rescisão contratual, pois, a mesma foi motivada unicamente pela Recorrente.
5. Danos morais excepcionalmente configurados no caso sub examine, em decorrência do descaso da empresa Recorrente em solucionar a controvérsia na seara administrativa, apesar das inúmeras tentativas do consumidor, conforme números de protocolos colacionados à exordial – protocolos n° 2019886013468, n° 2019779695078, n° 2019186250136.
6. Quando a prestadora de serviço soluciona prontamente o infortúnio, minimizando eventuais transtornos e aborrecimentos, não se verifica a configuração do dano moral. No entanto, quando sua conduta é de resistência a reparação do erro cometido, fazendo com que o consumidor seja submetido a um calvário massacrante para o fim de obter o seu direito, caracteriza-se o dano moral.
7. No caso, o consumidor buscou inúmeras vezes a resolução, consoante os protocolos carreados na exordial, oportunizando assim a resolução da celeuma na seara administrativa. No entanto, a empresa Recorrida optou por manter-se inerte, obrigando a parte hipossuficiente a ingressar com a presente ação judicial para ver garantido um direito que lhe é manifesto, não havendo dúvidas de que foi submetido a uma situação desgastante e angustiante, que possui a extensão suficiente para configurar o dano moral.
8. A toda evidência, a situação não pode ser equiparada a mero descumprimento contratual, restando configurado verdadeiro ato atentatório à dignidade do Recorrente.
9. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
10. Quantum indenizatório a ser fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que guarda relação com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.
11. Sentença parcialmente reformada.
12. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1020741-97.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ANTONIO MARQUES DA COSTA - CPF: 987.449.761-00 (RECORRENTE), LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA - CPF: 523.277.101-97 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2021